Tribunal: TJSP
Processo: 1000567-07.2018.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EXAME PSICOTÉCNICO - Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2a Classe, do qual fora eliminado na fase de exame psicotécnico -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a CLASSE – EXAME PSICOTÉCNICO - Pretensão inicial do autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito a ser reintegrado ao certame de que participava, destinado ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado da PM 2a Classe, do qual fora eliminado na fase de exame psicotécnico - Edital DP-3/321/17 que respeitou o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88), vinculando à Administração Pública e os candidatos aos seus termos - a LCE no 697/92 previu expressamente que o Soldado PM de 2a Classe seria exonerado caso não preenchesse os requisitos estabelecidos em decreto – exame psicológico regulamentado pelo Decreto Estadual no 41.113/96 – inocorrência de afronta à reserva legal (art. 37, incisos I e II, da CF/88 e Súmula Vinculante no 44, do STF) – objetividade dos critérios de avaliação – edição da LCE no 1.291/2016 que ratificou como etapa obrigatória dos concursos de ingresso na Polícia Militar a realização de exames psicológicos - eliminação do candidato no certame que preservou a garantia à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88) – sentença de improcedência da ação mantida. Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000567-07.2018.8.26.0059, da Comarca de Bananal, em que é apelante FRANCIS
DE MELO ARRUDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1000567-07.2018.8.26.0059
APELANTE: FRANCIS DE MELO ARRUDA (autor)
APELADA:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ré)
ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BANANAL
VOTO N° 17.912
APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA
CONCURSO
PÚBLICO SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DE 2a
CLASSE EXAME PSICOTÉCNICO - Pretensão inicial
do autor voltada ao reconhecimento de seu suposto direito
a ser reintegrado ao certame de que participava, destinado
ao preenchimento de vagas para o cargo de provimento
efetivo de Soldado da PM 2a Classe, do qual fora eliminado
na fase de exame psicotécnico - Edital DP-3/321/17 que
respeitou o princípio da legalidade (art. 37, caput, da
CF/88), vinculando à Administração Pública e os
candidatos aos seus termos - a LCE no 697/92 previu
expressamente que o Soldado PM de 2a Classe seria
exonerado caso não preenchesse os requisitos estabelecidos
em decreto
exame psicológico regulamentado pelo
Decreto Estadual no 41.113/96 inocorrência de afronta à
reserva legal (art. 37, incisos I e II, da CF/88 e Súmula
Vinculante no 44, do STF) objetividade dos critérios de
avaliação edição da LCE no 1.291/2016 que ratificou
como etapa obrigatória dos concursos de ingresso na
Polícia Militar a realização de exames psicológicos -
eliminação do candidato no certame que preservou a
garantia à ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF/88)
sentença de improcedência da ação mantida. Recurso do
autor desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por FRANCIS DE MELO ARRUDA nos autos da “ação
anulatória cc. pedido de tutela de urgência” que promove

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
3
em face da apelada, FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
julgada improcedente pelo Juízo “a quo”, sob o
fundamento de ter-se mostrado legal o ato de exclusão do
autor do certame oficial de que participava, uma vez que
a etapa de exame psicológico em que fora reprovado
encontra amparo em lei formal, tendo, ainda, sido
franqueado ao interessado as razões de sua eliminação,
consoante decisum de e-fls. 54/56, cujo relatório se
adota.
Em suas razões (e-fls. 60/80), o autor
suscitou, preliminarmente, a necessidade de se observar
os efeitos da revelia em detrimento da Administração
Pública. Ainda como questão prejudicial, aduziu ter sido
cerceado em seu direito de defesa, uma vez que o Juízo
singular não oportunizou momento para produção de prova
pericial. No mérito, limitou-se a reiterar os argumentos
deduzidos em sua peça vestibular, sustentando que a sua
exclusão do concurso público destinado ao preenchimento
de vagas para o cargo de provimento efetivo de Soldado
da Polícia Militar 2a Classe, durante a fase de exame
psicológico, teria se dado de forma ilegal. Isso porque,
segundo entende: (i) inexistiria lei forma que previsse
o
exame
psicológico
como
etapa
obrigatória
e
eliminatória do certame; (ii) os parâmetros de avaliação
utilizados
pela
equipe
técnica
do
concurso
não
refletiriam a objetividade necessária para assegurar a
isonomia entre os candidatos; (iii) houve cerceamento ao
seu direito de defesa em razão da falta de divulgação do
resultado obtido no exame. Requereu, assim, o provimento
do apelo, no sentido de se julgar integralmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
4
procedentes os pedidos iniciais.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante do beneplácito da gratuidade judiciária
concedido ao apelante pelo Juízo singular (e-fl. 41),
desafiando contrarrazões da FESP às e-fls. 84/94.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o autor contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a demanda, sob o
fundamento de ter-se mostrado legal o ato que culminou
em sua exclusão do certame oficial de que participava,
uma vez que a etapa de exame psicológico em que fora
reprovado encontra amparo em lei formal, tendo, ainda,
sido franqueado ao interessado as razões de sua eliminação. Porém, pelo que se depreende dos
elementos fático-probatórios coligidos aos autos, o
apelo não comporta acolhimento.
In casu, infere-se que o autor, ainda em
2017, inscreveu-se para participar de concurso público
voltado para o preenchimento de 2.200 vagas de “Soldado
da
Polícia
Militar
de
2a
Classe”
(Edital
no
DP-3/321/17), obtendo aprovação nas três primeiras fases
do certame
prova escrita; prova de condicionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
5
físico e exames de saúde.
Com
efeito,
já
na
fase
eliminatória
subsequente

exame
psicológico

o
autor
foi
considerado inapto, culminando na sua exclusão do
certame oficial.
Ocorre
que,
segundo
alega,
a
sua
eliminação teria se dado de forma ilegal, na medida em
que: (i) a fase de avaliação psicológica prevista no
edital não encontraria respaldo em Lei (sentido formal),
mas apenas em ato normativo de caráter regulamentar
(Decreto), afrontando o disposto no art. 37, incisos I e
II, da CF/88, assim como a inteligência da Súmula
Vinculante no 44, do STF; (ii) os critérios de avaliação
psicológica,
previamente
estabelecidos
pela
Administração, careceriam de objetividade, maculando o
princípio da isonomia disposto no art. 37, caput, da
CF/88; (iii) o procedimento de impugnação do resultado
da avaliação psicológica, tal qual previsto no edital,
inviabilizaria
o
exercício
da
ampla
defesa
pelo
candidato (art. 5o, inciso LV, da CF/88).
Diante desta situação, o candidato, por
considerar ilegal a sua reprovação, ingressou em Juízo
com a presente demanda, requerendo o reconhecimento de
seu suposto direito de ser reintegrado ao certame
oficial de que participava (e-fls. 01/26).
Pois bem.
Desde logo, anote-se que, a despeito da
revelia verificada em detrimento da FESP (fl. 48), não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
6
exsurgem os efeitos materiais daí decorrentes (presunção
de veracidade dos fatos alegados na inicial), em virtude
de a matéria controvertida nos autos versar a respeito
de direito indisponível, atraindo a regra de exceção
contida no art. 345, inciso II, do CPC/2015.
Em sequência, no que diz respeito à
suposta violação ao direito de defesa do autor, cumpre
registrar que nada houve de ilegal na conduta do Juízo
“a quo” ao proceder com o julgamento antecipado do
mérito, na forma em que admite o art. 355, inciso I, do
CPC/2015.
Como
cediço,
ao
Juiz,
enquanto
destinatário precípuo da prova, compete deferir somente
as provas úteis ao deslinde da controvérsia (art. 370,
do CPC/2015), no sentido de formar o seu convencimento
juridicamente motivado (art. 371, do CPC/2015). E,
encontrando-se a causa “madura” para julgamento, surge-
lhe o dever, e não mera faculdade, de proceder à
imediata resolução da lide, em cumprimento ao princípio
da efetividade da prestação jurisdicional e à garantia
constitucional à razoável duração do processo (art. 5o,
LXXVIII, da CF/88).
Na hipótese dos autos, a prova pericial
pretendida pelo demandante mostra-se dispensável, uma
vez que a questão versada nos autos se revela unicamente
de direito (legalidade, ou não, do ato administrativo
impugnado em face das regras legais e editalícias), sendo
que os documentos (provas pré-constituídas) coligidos
juntamente à inicial servem de elemento probatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
7
suficiente para resolução do processo.
Destarte,
o
julgamento
antecipado
do
mérito do processo não representou, em qualquer medida,
ofensa à garantia constitucional à ampla defesa (art.
5o, LV, da CF/88).
Superadas,
pois,
as
matérias
preliminares, passa-se ao exame do meritum causae.
As
polícias
militares,
como
forças
auxiliares e reserva do Exército, são subordinadas à
normatização especial tendo em vista os princípios de
hierarquia e disciplina. Por isso são regidas por
regramento à semelhança do Regulamento Disciplinar do
Exército e adaptado às condições especiais de cada
Corporação (art. 18 do Decreto-Lei Federal 667/1969).
Com efeito, o art. 142, §3o, inciso X, da
Constituição Federal de 19881 estabelece que a lei
disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites
de estatura e outras situações especiais dos militares,
consideradas
peculiaridades
às
suas
atividades;
disposições estas aplicáveis à Polícia Militar do Estado
1 Art. 142. (...)
§ 3o - Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-
se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes
disposições:
(...)
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de
idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as
prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas
as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por
força de compromissos internacionais e de guerra.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
8
de São Paulo, por força do art. 42, §1o da Carta Magna2.
Assim, no âmbito do Estado de São Paulo,
foi editada a LCE no 697/92, que dispôs sobre os
vencimentos e a sistemática de promoção dos componentes
da Polícia Militar do Estado. A aludida lei complementar
previu, ainda, em seu art. 2o, como seria a graduação do
soldado da Polícia Militar, bem como que o mesmo seria
exonerado
caso
não
preenchesse
os
requisitos
estabelecidos em decreto regulamentador, in verbis:
Art. 2o - A graduação de Soldado
fica subdividida em 2 (duas) classes:
I - Soldado PM de 2a Classe -
aquele que, após aprovação em concurso
público de provas e títulos, for nomeado
para o cargo inicial de praças, em caráter
de estágio probatório, para realização do
curso de formação técnico-profissional;
II - Soldado PM de 1a Classe -
aquele que tiver sido aprovado no curso de
formação técnico-profissional e preencher os
requisitos estabelecidos em decreto.
Parágrafo único - Será exonerado
o Soldado PM de 2a Classe que não for
aprovado
no
curso
de
formação
técnico-
profissional ou, a qualquer tempo, se não
preencher
os
requisitos
estabelecidos
em
2 Art. 42, CF: Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros
Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina,
são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
§ 1o - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art.
14, § 8o; do art. 40, § 9o; e do art. 142, §§ 2o e 3o, cabendo a lei
estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3o, inciso X,
sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
9
decreto.
Valendo-se, pois, de permissivo contido
na própria norma estadual, o Poder Executivo editou o
Decreto no 41.113/96, que regulamentou o art. 2o, da LCE
no 697/92, estabelecendo as regras para admissão e
ingresso na graduação de Soldado PM de 2a Classe, cujo
texto precisa:
Artigo 2o - Para inscrever-se no concurso
público de ingresso na graduação de Soldado
PM
de
2a
Classe,
o
candidato
deverá
satisfazer as seguintes condições:
I - ser brasileiro;
II
-
ter
idade
compreendida
entre
18
(dezoito) e 30 (trinta) anos, na data da
inscrição;
III - ter concluído o curso de 1o grau ou
equivalente,
comprovado
por
meio
de
documento expedido por órgão competente;
IV
-
ter
estatura
mínima,
descalço
e
descoberto, de:
a) 1,65m (um metro e sessenta e cinco
centímetros) os do sexo masculino;
b) 1,60m (um metro e sessenta centímetros), os
do sexo feminino;
V
-
se funcionário público, não ter respondido ou não estar respondendo a processo administrativo, cujo fundamento possa incompatibilizá-lo com a função
policial militar;
VI - apresentar Certificado de Reservista de
1a
ou
2a
categoria
ou
Certificado
de
Dispensa de Incorporação ou de Isenção do
Serviço Militar, para os do sexo masculino,
ou os engajados nas Forças Armadas ou em
outras
Polícias
Militares,
apresentar
autorização por escrito de seu Comandante
para prestar o respectivo concurso;
VII - estar em dia com as obrigações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
10
eleitorais e no pleno exercício dos direitos
políticos, mediante apresentação de certidão
expedida pela Justiça Eleitoral;
VIII - apresentação de Certidão Negativa de
Antecedentes
Criminais,
expedida
pela
Polícia Civil de São Paulo.
Artigo 3o - O concurso público a que se
refere o artigo anterior constará de provas e
títulos.
§1o - As provas a que se refere este artigo
serão as seguintes:
1. prova escrita, ao nível de 1.o grau;
2. exames psicológicos;
3. exames de saúde;
4. prova de condicionamento físico.
§2o - A prova a que se refere o item I do
parágrafo
anterior
terá
caráter
classificatório, variando de 0 (zero) a 100
(cem) pontos, sendo eliminado o candidato que
não
obtiver,
no
mínimo,
50
(cinquenta)
pontos.
§3o - As provas a que se referem os itens 2 a
4
do
§1o
deste
artigo
terão
caráter
eliminatório.
§4o - Os títulos a que se refere este artigo,
abaixo
enumerados,
com
caráter
classificatório, somarão até 50 (cinquenta)
pontos, após análise da comissão examinadora:
(...)
§5o - A classificação final dar-se-á pelo
somatório dos pontos obtidos na prova escrita
com os pontos dos títulos.
Artigo 5o - O ingresso na Polícia Militar dar-
se-á em caráter de estágio probatório, que se
entende como o período de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias de efetivo exercício,
durante o qual o estagiário submetido a curso
de formação técnico-profissional, terá verificado o preenchimento dos seguintes requisitos:
I - conduta ilibada, na vida pública e na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
11
vida privada;
II - idoneidade;
III - aptidão:
IV - disciplina;
V - dedicação ao serviço;
VI - aproveitamento escolar:
VII - perfil psicológico compatível com o
desempenho da função;
VIII - adequação física e mental.
Diante
da
norma
supra,
que
[apenas]
regulamenta dispositivo da lei complementar estadual
instituidora de normas gerais referentes ao cargo de
Soldado PM de 2a Classe, tem-se que a exigência de
aptidão em exame psicológico para ingresso na carreira
preserva o princípio da legalidade, já que a própria Lei
(sentido formal) previu expressamente a possibilidade de
regulamentação dos critérios pelo Poder Executivo, não
havendo, por conseguinte, que se falar em ofensa ao
disposto no art. 37, incisos I e II, da CF/883, ou mesmo
à inteligência da Súmula Vinculante no 44, do E. STF4 e
dos precedentes invocados pelo autor.
Este, aliás, é o entendimento albergado
pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça Estadual
em casos análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Concurso público

3 Art. 37. (...)
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos
estrangeiros, na forma da lei.
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração;
(...)
4 Súmula Vinculante n. 44 (STF): Só por lei se pode sujeitar a exame
psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
12
Policial Militar do Estado de São Paulo

Candidato excluído do concurso por inaptidão
aferida em prova de aptidão psicológica

Pedido de liminar para continuar no certame
Previsão de avaliação psicológica na Lei
Complementar no 697/92, regulamentada pelo
Decreto no 41.113/96, alterado pelo Decreto
no
42.053/97
-
Critérios
e
parâmetros
constantes
do
edital

Ausência dos requisitos ensejadores da concessão de liminar

Decisão
mantida

Recurso
improvido.” (Agravo de Instrumento no 2204880-
95.2015.8.26.0000,
3a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Des. MAURÍCIO FIORITO, j.
15.03.2016).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação ordinária -
Concurso público
Ingresso no cargo de
Soldado de 2a Classe da Polícia Militar

Reprovação

Exame
psicológico

Possibilidade
Adequada previsão normativa,
que foi repisada pelo edital
Decisão
mantida
Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2003078-12.2016.8.26.0000, 1a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. MARCOS
PIMENTEL TAMASSIA, j. 15.03.2016).
“Agravo de Instrumento c/c pedido de liminar
Concurso público - Candidato ao cargo de
soldado PM Inaptidão no exame psicológico
Perfil psicológico constante do edital

Critérios
objetivos
seguidos
pelos
avaliadores
Inocorrência de irregularidade
do
ato
administrativo
-
Legalidade
na
desclassificação
-
Vedação
ao
Poder
Judiciário de interferir ou alterar regras
previstas em edital - Precedentes deste E.
TJSP e desta E. 11a Câmara de Direito Público
- Decisão mantida - Recurso improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2038239-83.2016.8.26.0000,
11a
Câmara
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
13
Direito
Público,
Rel.
Des.
MARCELO
L.
THEODÓSIO, j. 15.03.2016).
Obtempere-se que, mesmo antes do advento
da nova ordem constitucional, já vigorava no Estado de
São Paulo a LE no 10.123/68 Lei Orgânica das Polícias
(aprovada sob a vigência da Constituição Estadual de 1967) -,
cujo art. 36, inciso VI, preleciona: “São requisitos
gerais para matrícula nos cursos de formação ou nomeação para
as
carreiras
policiais,
além
das
estabelecidas
especificamente para cada uma: (...) possuir temperamento
adequado ao exercício da função policial, apurado em exame
psicotécnico”.
E, a respeito da recepção desta lei pela
Constituição vigente, bem como de sua aplicabilidade aos
policiais militares (até então denominados de “Fôrça
Pública”):
“O
Supremo
Tribunal
Federal,
em
várias
oportunidades e, em casos idênticos ao presente, concluiu
pela validade do exame psicotécnico para o ingresso nas
carreiras militares daquele Estado, fundado na Lei estadual
no 10.123/1968 (Lei Orgânica da Polícia), a qual, no seu art.
36, VI, estabelece como requisito para matrícula nos cursos
de formação ou nomeação para as carreiras policiais 'possuir
temperamento adequado ao exercício da função policial,
apurado em exame psicotécnico'. Nessa linha, confira-se: Rcl
27.115, sob a minha relatoria; Rcl 23.781, Rel. Min. Rosa
Weber; Rcl 25.230, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 25.794, Rel.
Min. Teori Zavaski; e Rcl 26.677, Rel. Min. Marco Aurélio.”.
(AgR na Rcl no 26.239-SP5, 1a Turma, Rel. Min. LUÍS
ROBERTO
BARROSO,
sessão
virtual
de
09.02.2018
a
19.02.2018).
5 Referia-se à legalidade do Edital no 05/321/14.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
14
Ademais,
vislumbra-se
que
o
ato
convocatório a que se vinculou a Administração Estadual,
Edital no DP 3/321/2017, previu expressamente, como uma
das fases eliminatórias do certame, a aptidão em exame
psicológico. Confira-se:
CAPÍTULO XI DOS EXAMES PSICOLÓGICOS
1.
Os
Exames
Psicológicos,
de
caráter
eliminatório, terão a finalidade de avaliar
se
o
candidato
apresenta
características
cognitivas e de personalidade favoráveis para
o
desempenho
adequado
das
atividades
inerentes ao cargo público pretendido, de
acordo
com
os
parâmetros
do
perfil
psicológico estabelecido para o cargo em
vigor na Polícia Militar do Estado de São
Paulo, conforme “Anexo F”.
2. Os exames previstos no item anterior
deverão obedecer aos ditames da ciência
psicológica em conformidade com as normas do
Conselho Federal de Psicologia (CFP) e do
Conselho Regional de Psicologia (CRP) e com
as técnicas reconhecidas pela comunidade científica, que orientam a Avaliação
Psicológica em concurso público e processos
seletivos da mesma natureza.
3. Os Exames Psicológicos serão realizados
pela
Banca
Examinadora
composta
exclusivamente por profissionais com registro
válido no CRP-SP.
4. Os Exames Psicológicos consistirão na
avaliação
objetiva
e
padronizada
de
características cognitivas e de personalidade
dos
candidatos,
mediante
o
emprego
de
técnicas científicas.
5. O perfil psicológico do cargo objeto do
concurso público é constituído por um rol de
características psicológicas necessárias à
adaptação e desempenho adequado do cargo de
Soldado PM de 2a Classe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
15
6. A avaliação psicológica será realizada em
dias e horários constantes no cronograma
entregue aos candidatos, sendo que:
6.1. o candidato deverá comparecer ao local
designado
para
a
realização
da
avaliação
psicológica munido de caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, lápis preto no 2 e
borracha;
6.2. recomenda-se que o candidato durma bem na
noite anterior ao dia da realização da avaliação
psicológica, alimente-se adequadamente, não beba
e
não
utilize qualquer tipo de substância
psicoativa, a fim de estar em boas condições
para a realização da etapa.
7. A Banca Examinadora procederá à análise
conjunta
qualitativa
e
quantitativa
dos
resultados de cada teste, observando as
orientações e os parâmetros contidos nos
respectivos manuais técnicos dos instrumentos
utilizados nas avaliações.
8. O resultado final dos Exames Psicológicos
será obtido a partir da análise técnica
global do material produzido pelo candidato
no
transcorrer
desta
etapa
do
concurso
público, avaliando-se a compatibilidade de
seu desempenho com as características do
perfil psicológico estabelecido para o cargo
a ser provido, em vigor na Instituição.
(...)
10. Os motivos da inaptidão poderão ser
conhecidos pelo próprio candidato, mediante
comparecimento à Diretoria de Pessoal

Divisão de Seleção e Alistamento, situada na
Avenida Cruzeiro do Sul no 260, 1o andar,
sala 146, bairro do Canindé
São Paulo/SP,
de segunda-feira a quinta-feira no horário
das 9h00 às 16h00.
11. O acesso à interpretação acerca dos
motivos
da
inaptidão
será
facultado
exclusivamente ao candidato, pessoalmente,
mediante
agendamento
de
entrevista
devolutiva, no período compreendido entre 30

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
16
(trinta) e 120 (cento e vinte) dias após a
divulgação oficial do resultado desta etapa,
junto à Divisão de Seleção e Alistamento da
Diretoria de Pessoal, sem a necessidade de
interposição de recurso administrativo.
11.1.
a entrevista devolutiva tem caráter exclusivamente informativo das razões da
inaptidão do candidato, não constituindo nova
avaliação psicológica para efeito de modificação
do resultado emitido nesta etapa do concurso
público;
11.2. a realização da entrevista devolutiva será
feita no período compreendido entre 30 (trinta)
e 180 (cento e oitenta) dias após a publicação
do resultado da etapa;
11.3. não haverá novo agendamento de data e
horário para a entrevista devolutiva, salvo em
caso de impedimento da Administração.
Adira-se que também constou no edital a
seguinte ressalva:
9. A inaptidão nos Exames Psicológicos não
pressupõe
a
existência
de
transtornos
mentais. Indica, tão somente, que o avaliado
não
atendeu,
à
época
dos
exames,
aos
parâmetros exigidos para o exercício das
funções do cargo de Soldado PM de 2a Classe.
Nota-se, pois, que o edital, atento à
legalidade estrita, já que respaldado pela LCE no
697/92, descreveu pormenorizadamente a forma em que se
daria a fase de avaliação psicológica, não havendo que
se falar, reforce-se, em afronta ao disposto no art. 37,
da CF/88 e à inteligência da SV no 44, do Excelso
Pretório.
De toda forma, impera observar que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
17
ratificação à compreensão esposada, foi editada a LCE no
1.291/2016 anterior à publicação do edital sub judice - a
qual acabou com qualquer dúvida que pudesse recair sobre
a legalidade, ou não, da exigência dos exames psicológicos como etapa obrigatória dos certames
dedicados ao preenchimento de vagas na polícia militar.
SEÇÃO II
DAS ETAPAS
Artigo
4o
- Os
concursos
públicos,
independentemente do Quadro, obedecerão às
seguintes etapas:
I - exames de conhecimentos, constituídos de
prova objetiva e dissertativa, com grau de
dificuldade
correspondente
ao
nível
de
ensino exigido para ingresso à respectiva
carreira;
II - exames de aptidão física, com o intuito
de avaliar as condições físicas mínimas para
o desempenho do cargo público referente ao
Quadro;
III
- exames de saúde, que compreenderão
exames
médicos,
odontológicos
e
toxicológicos;
IV
- exames
psicológicos,
destinados
à
avaliação das características cognitivas e
de
personalidade
do
candidato
para
o
desempenho adequado das atividades inerentes
à carreira pretendida, de acordo com os
parâmetros
do
perfil
psicológico
estabelecido para o exercício;
V - avaliação da conduta social, da reputação
e da idoneidade, realizada de forma sigilosa
por intermédio de investigação social de
órgão técnico da Polícia Militar do Estado
de São Paulo, objetivando averiguar os fatos
atuais e pregressos relativos ao candidato
em seus aspectos social, moral, profissional
e escolar, quanto à compatibilidade para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
18
exercício do cargo;
VI
- análise
de
documentos,
visando
à
comprovação dos requisitos exigidos para o
cargo público pretendido;
VII - análise de títulos, visando à apuração
da
respectiva
pontuação
obtida
pelo
candidato.
§ 1o - As etapas previstas neste artigo terão o
seguinte caráter:
1 - eliminatório e classificatório: inciso I;
2 - eliminatório: incisos II a VI;
3 - classificatório: inciso VII.
§ 2o - Os exames toxicológicos, de que trata o
inciso
III
deste
artigo,
poderão
ser
realizados a qualquer tempo, durante as
etapas do concurso público.
§ 3o - A organização das etapas e a descrição
dos critérios de avaliação de que trata este
artigo serão definidas em regulamento.
§
4o
- O candidato será responsável pela
veracidade dos dados, fatos e documentos por
ele apresentados durante as etapas do concurso, de modo que irregularidades, inconsistências ou omissões constatadas implicam sua reprovação e consequente
eliminação do processo seletivo.
Ato contínuo, observe-se que o ANEXO F do
edital em comento estabeleceu claramente os critérios
objetivos a serem considerados na avaliação do perfil
psicológico dos candidatos.
ANEXO “F”
PERFIL PSICOLÓGICO DO SOLDADO PM DE 2a CLASSE
1. Flexibilidade moderada - ausência de
rigidez na conduta, no limite em que não
comprometa sua conduta no bom desempenho da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
19
função;
2. Disposição para o trabalho - capacidade
para suportar longa exposição a agentes
estressores, sem permitir que estes causem
danos físicos ou mentais, sendo capaz de
manter um bom nível de energia interna da
qual o indivíduo dispõe para interagir com o
meio;
3. Capacidade de liderança - potencial para
agregar as forças da comunidade, valendo-se
de criatividade e proatividade, sem abdicar
da autocrítica quem mantém o equilíbrio das
ações;
4. Relacionamento interpessoal adequado -
adequado nível nas relações humanas, estejam
em conflito ou não, que permita aperceber-se
do comportamento dos outros do mesmo modo em
que consegue comunicar-se apropriadamente;
5. Inteligência - grau de inteligência geral
(fator G) dentro de faixa mediana padronizada
para a análise, aliado à receptividade para
incorporar novos conhecimentos e reestruturar
conceitos já estabelecidos, com potencial de
memorização, a fim de dirigir adequadamente
seu comportamento;
6.
Fluência
verbal
-
facilidade
para
manipular os termos linguísticos na expressão
do pensamento, através da verbalização clara
e eficiente, expressando-se com desembaraço,
sendo eficaz na comunicação;
7. Resiliência - potencial para superar
frustrações
e
reveses,
valendo-se
da
aprendizagem das vivências para desenvolver
melhor
suas
atividades,
tornando-as
mais
produtivas.
CONTRAPERFIL PSICOLÓGICO DO SOLDADO PM DE 2a
CLASSE
1. Descontrole emocional - utilização do
potencial
emocional
sobrepondo-se
ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
20
racional, comprometendo o comportamento, seja
por impulsividade, ansiedade ou agressividade
descontrolada;
2. Sinais Fóbicos - presença de sinais de
medo
patológico
ou
irracional,
com
dificuldade para manter o autocontrole;
3. Falta de domínio psicomotor - ausência de
habilidade cinestésica, por meio da qual o
corpo se movimenta com eficiência, atendendo
com presteza as solicitações psíquicas e ou
emocionais.
O fato de ter sido exigido dos candidatos
um perfil psicológico considerado adequado ao exercício
do cargo de policial militar, tendo em vista as
situações
a
serem
enfrentadas
pelo
policial
no
desempenho das suas funções, não faz com que o exame
psicológico assuma caráter subjetivo. Tal exigência se
deve, sobretudo, em razão da responsabilidade do cargo
pretendido e do que representa perante a sociedade, de
sorte que não pode ser interpretada como mero procedimento voltado apenas aos interesses da Corporação.
Por oportuno, importante salientar que a
impossibilidade de apresentação de “recurso administrativo” na fase de avaliação psicológica,
justifica-se, tão-somente, pelo procedimento especial
estabelecido
nesta
etapa
do
certame
ao
candidato
considerado inapto, o qual poderá solicitar a entrevista
devolutiva
em
que
será
informado
pelo
psicólogo
responsável o motivo de sua inaptidão.
Logo, ao se tomar ciência da inaptidão na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
21
fase de exame psicológico, ao candidato é facultado
impugnar
as
conclusões
apresentadas
em
entrevista
devolutiva, não havendo que se falar em desrespeito às
garantias
constitucionais
à
ampla
defesa
e
ao
contraditório (art. 5o, LV, da CF/88), ou mesmo de
inexistência
do
requisito
da
motivação
do
ato
administrativo. Consigne-se que os cuidados referentes à
divulgação do resultado da avaliação psicológica se dão
no interesse do próprio candidato, pois evita sua
exposição indevida.
Conclui-se, pois, que a fase eliminatória
do certame consistente em exames psicológicos foi
previamente
estabelecida
em
lei
(sentido
amplo),
inexistindo fundamento jurídico que infirme a legalidade
do ato da administração.
Em suma, o apelo do autor não comporta
acolhimento e a r. sentença de primeiro grau merece ser
integralmente mantida, tal como lançada.
Atento à disposição do §11, do art. 85,
do CPC/2015, majoro a verba honorária sucumbencial em
mais 1% sobre o valor atribuído à causa (art. 85, §3o,
inciso I, do CPC/2015), prestigiando-se o trabalho
adicional realizado pelo Procurador Estadual na fase
estritamente recursal.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo autor, de modo a
manter a r. sentença do Juízo a quo, por seus próprios e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000567-07.2018.8.26.0059 -Voto no
22
bem lançados fundamentos jurídicos. Atento à disposição
do §11, do art. 85, do CPC/2015, majoro a verba
honorária
sucumbencial
em
mais
1%
sobre
o
valor
atribuído à causa (art. 85, §3o, inciso I, do CPC/2015),
prestigiando-se o trabalho adicional realizado pelo
Procurador Estadual na fase estritamente recursal.
Observe-se que a exigibilidade desta verba também ficará
condicionada aos termos do §3o, do art. 98, do CPC/2015,
tendo em vista que o demandante foi agraciado nos autos
com o beneplácito da gratuidade judiciária (e-fl. 41).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR